Tribunal: TJDFT
Processo: 0744629-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO RECEBIDA. TERMO INICIAL DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso interposto pela parte autora confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do Art. 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

2. Nos termos do Art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.".

3. Quanto à complementação dos valores recebidos na conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, se mostra cabível a aplicação da Teoria da Actio Nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado.

4. Nesse contexto, o curso do lapso prescricional se iniciou a partir da ciência do titular do direito acerca da violação que originou a pretensão, situação evidenciada com o recebimento da indenização da licença-prêmio.

5. Ante a inobservância do quinquênio legal, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição.

6. Recurso conhecido e improvido.